Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709120-88.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AILTON CARLOS DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702528-59.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de AILTON CARLOS DE FREITAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116821919 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelo executado a título de aposentadoria, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta haver empreendido diversas diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito objeto da execução, sem obter êxito. O agravante aduz que o entendimento adotado pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra contrário ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte acerca da aplicabilidade do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Obtempera o agravante que a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores auferidos a título de aposentadoria pelo agravado não inviabilizará a manutenção de um padrão de vida digno e ainda garantirá a satisfação do crédito objeto da demanda, que totaliza a importância de R$ 93.684,02 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos). Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora requerida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja confirmada a tutela provisória vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 31533630 e 31533631. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não há, nos autos, informação a respeito do montante auferido pelo agravado a título de proventos de aposentadoria, de modo a permitir que seja ponderada a repercussão da penhora pretendida em sua remuneração mensal. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Na hipótese em apreço, a execução não tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do CPC. Do teor do aresto transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Ademais, segundo a regra inserta no 8o do Código de Processo Civil, “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação de que a penhora não irá se converter em forma de execução excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso sub examine, os elementos de prova apresentados pelo agravante não permitem uma avaliação segura a respeito do grau de comprometimento da penhora pretendida em relação à capacidade financeira do executado para custeio de suas necessidades básicas, com alimentação, moradia e educação. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que inviabiliza a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2022 às 13:33:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora